Tribunal: STF
Processo: Rcl 46915
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Suzano alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1006638-04.2016.8.26.0606, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter sido condenado ao pagamento do adicional de insalubridade à parte ora beneficiária no valor de 20% sobre o salário-base, mantido o entendimento em sede de apelação e subsequentes embargos de declaração, frisando contrariado o referido enunciado vinculante assim como inobservado o princípio da separação dos poderes e da legalidade 



    Argumenta que o art. 64 da Lei Municipal n. 190/2010 estabelece que o cálculo da referida verba deve ser feito sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal. 



    Requer seja o pedido julgado procedente, a fim de declarar-se a impossibilidade de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido, por entender desrespeitado o enunciado vinculante n. 4 da Súmula. Pontua que não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, estipular base de cálculo em substituição ao definido em lei. Assevera que no art. 64 da Lei municipal n. 190/2010 há disposição acerca da base de cálculo do benefício, qual seja, o menor vencimento pago pelo erário municipal. 



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclarece que o pedido formulado na sentença foi julgado parcialmente procedente para que o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo fosse substituído pelo vencimento base, até o advento da Lei Complementar n. 609/2019, e que, no recurso inominado interposto em seguida, foi negado provimento por maioria. Informa, ainda, a interposição de recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    2. A discussão trazida aos autos consiste em saber se se encontra amparada pela Súmula Vinculante n. 4 a determinação, por órgão judicial, de pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico do trabalhador, em vez do salário mínimo nacional, conforme efetuado pela Administração Pública.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Depreende-se, portanto, da conjugação das duas premissas, que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa. Essa foi, a propósito, a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634. 



    Não é essa, contudo, a situação que se apresenta nestes autos.



    Com efeito, assim determina o artigo 64, inciso I, da Lei Municipal 190/10: 



    Art. 64. Mediante comprovação por laudo emitido pelo órgão municipal competente, os servidores: 



    I - farão jus a um adicional de insalubridade, com percentuais variáveis de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal, conforme o grau da insalubridade, quando trabalharem com habitualidade em locais considerados insalubres, na forma da legislação federal pertinente; 



    II - farão jus a um adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), sobre o valor do vencimento de seu cargo de provimento efetivo, quando, durante o período de trabalho: 



    a) estiverem expostos a contato permanente, em condições de risco acentuado, com substâncias inflamáveis, explosivas, eletricidade de alta tensão; ou, 



    b) desenvolverem atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial, consideradas periculosas pela legislação federal pertinente. (Redação dada pela Lei Complementar Nº260/14.) 



    Como se vê, não há no caso vertente vácuo normativo pois o aludido dispositivo legal regula suficientemente a matéria.



    A despeito disso, assim decidiu o órgão judiciário reclamado:



    Quanto à base de cálculo do benefício, bem andou a r. sentença ao determinar que o mesmo deve incidir sobre o salário-base do autor, nos termos do art. 64, inciso I, da LCM nº 190/2010, que determina que o adicional deve incidir sobre o menor vencimento do cargo efetivo (salário-base). 



     



    Inexistente o vácuo legislativo reclamado pela jurisprudência desta Corte, não poderia o órgão judiciário de origem aplicar critério diverso do que estipulado pela normatização de regência.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator